Tribunal: TJDFT
Processo: 0701193-02.2021.8.07.0002
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Furto qualificado pelo abuso de confiança e destreza. Provas. Substituição da pena por restritivas de direitos.
1 – Tendo o réu, que trabalhava e residia na propriedade rural da vítima, se aproveitado da confiança dela e, mediante destreza - desmontou a fechadura da porta -, entrado na residência e subtraído diversos objetos, sem despertar maiores suspeitas, incide a qualificadora do abuso de confiança.
2 - Se a pena não é superior a quatro anos, o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, o réu não é reincidente específico e as circunstâncias judiciais são favoráveis, substitui-se a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por ser socialmente recomendável (art. 44, § 3o, do CP).
3 - Apelação provida em parte.